Tribunal: STF
Processo: Rcl 38389
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Reclamação contra decisão proferida pelo TST que negou seguimento ao AIRR por ausência de transcendência. 3. Incidência do tema 1.046, da repercussão geral. Matéria constitucional. Usurpação da competência do STF. Ocorrência. 4. Determinação de sobrestamento do Processo AIRR-1001384-62.2017.5.02.0435, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.